Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-92.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000044-92.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 206.231.781-68 (JUIZO RECORRENTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (RECORRIDO), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 206.231.781-68 (RECORRIDO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E ELEITORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA REMUNERADA – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor público faz jus à licença para atividade política, com vencimentos integrais, desde que tenha sido deferido pela justiça eleitoral o registro de sua candidatura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame de sentença, proferida nos autos de mandado de segurança, impetrado por VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
, em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que concedeu a ordem a fim de reconhecer como ilegal o ato perpetrado pela autoridade coatora e reconhecer a remuneração integral do servidor durante a licença para participação nas eleições.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Sem parecer Ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reexame de sentença, proferida nos autos de mandado de segurança, impetrado por VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
, em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que concedeu a ordem a fim de reconhecer como ilegal o ato perpetrado pela autoridade coatora e reconhecer a remuneração integral do servidor durante a licença para participação nas eleições.

Pois bem.

O impetrante se insurge contra os fundamentos que levaram ao indeferimento de seu afastamento remunerado em período anterior ao registro da candidatura, ainda que dentro do lapso de 90 dias.

Como bem asseverado na sentença, a alínea L, do inciso II do artigo 1 da Lei Complementar 64/90, garante ao impetrante o direito de ser remunerado em razão da obrigação de se afastar nos 3 (três) meses anteriores ao pleito, senão vejamos:

“...
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais...”

Desse modo, comprovado o registro, parece-me que o direito à licença remunerada é incontroverso.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não é necessária a desincompatibilização, mas que o servidor faz jus à licença, sem prejuízo da sua remuneração. Veja-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO REGIMENTAL – POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – LICENÇA REMUNERADA PARA DISPUTA DE CARGO ELETIVO – VEREADOR MUNICIPAL – ART. 86 E PARÁGRAFOS DA LEI N.º 8.112/90 – CABIMENTO DA LICENÇA – DISCUSSÃO SOBRE O LOCAL ONDE O SERVIDOR EXERCE SUAS ATIVIDADES – DESNECESSIDADE – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Deferido o registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral, o servidor público integrante do quadro funcional da Polícia Civil do Distrito Federal fará jus à licença para concorrer a cargo eletivo em município diverso daquele em que exerce suas funções, com vencimentos integrais, sem a necessidade de desincompatibilização do cargo.

2. Consoante interpretação do § 1º do artigo 86 da Lei 8112/90, a desincompatibilização do cargo público apenas é exigida na hipótese de o servidor concorrer a cargo eletivo na localidade na qual desempenha suas funções e, ainda assim, quando exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização. Em momento algum a norma faz referência a impedimentos visando a cargos políticos em domicílio eleitoral diverso da localidade onde o servidor exerça as atribuições funcionais. (Precedente) 3. In casu, o recorrido, policial civil do Distrito Federal, pleiteia candidatar-se ao cargo de vereador do Município de São Gonçalo de Gurguéia/PI. Nessa hipótese, inaplicável o § 1º do art. 86 da Lei 8.213/91.

4. Agravo regimental a que se nega o provimento. (STJ – AgRg no REsp 906.679/DF, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Quinta Turma, julgado em 29/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 314).

Nesse mesmo sentido, esta Corte de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E ELEITORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA REMUNERADA – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor público faz jus à licença para atividade política, com vencimentos integrais, desde que tenha sido deferido pela justiça eleitoral o registro de sua candidatura, independentemente de concorrer ao pleito em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas atribuições.

A desincompatibilização do servidor só se exige na hipótese de concorrer a cargo eletivo na localidade onde exerce suas atribuições e desde que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização.

(TJMT – Reexame Necessário da Sentença n. 0001626-16.2016.8.11.0033, Relator, Juiz de Direito Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019). (Destaquei).

Por tais considerações, tenho que inexiste necessidade de retoque a bem lançada sentença.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021